Tribunal: TJMT
Processo: 1002016-08.2024.8.11.0091
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002016-08.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELANTE), JOELDER DUPIM RODRIGUES - CPF: 048.054.921-47 (APELADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REVOGAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que concedeu a ordem para determinar a posse definitiva de candidato aprovado em concurso público para o cargo de motorista de transporte escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a revogação da posse de candidato aprovado em concurso público, por alegado descumprimento de requisito editalício, sem prévio processo administrativo e sem observância ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade apontada como coatora – Prefeito – possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois foi responsável pelo ato impugnado.

4. O interesse de agir do impetrante está caracterizado, ainda que não esgotadas as vias administrativas, dada a irreversibilidade prática do ato de revogação.

5. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia.

6. Segundo a jurisprudência do STF (Tema 138), mesmo que o ato seja considerado ilegal, a revogação de nomeação que já produziu efeitos concretos demanda prévia instauração de processo administrativo.

7. A alegação de incompatibilidade entre antecedentes criminais e o cargo exige apuração concreta e garantias processuais, ausentes no caso em análise.

8. O ato de revogação, praticado unilateralmente pela Administração, carece de validade formal, pois não foi precedido de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. A revogação de posse de candidato em concurso público por suposto descumprimento de requisito editalício exige prévio processo administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa, quando o ato já houver produzido efeitos concretos.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.016/2009, art.
1o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Temas 138 e 1190
.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
remessa necessária e de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002016-08.2024.8.11.0091 impetrado por
JOELDER DUPIM RODRIGUES
, concedeu a segurança vindicada para compelir o impetrado a promover a posse definitiva do impetrante no cargo de motorista de transporte escolar
.

Em seu apelo, a Fazenda Pública municipal sustenta, preliminarmente,
i)
ilegitimidade passiva da autoridade coatora;
ii
)
ausência de interesse de agir; e
iii
)
cerceamento de defesa.

No mérito, aduz que não houve ilegalidade na revogação da nomeação do impetrante, uma vez que não apresentou,
tempestivamente, a certidão de quitação eleitoral exigida no edital do concurso, em razão do cumprimento de pena referente à infração penal praticada - art. 33, §4o., da Lei 11.343/2006 e as atribuições do cargo c/c art. 244-B, do ECA
.

A
lega, também, ausência de interesse de agir, cerceamento de defesa e que houve descumprimento de regra objetiva do certame, ferindo os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

Por fim, sustenta
que a decisão de primeiro grau ignorou os princípios da autotutela administrativa e do controle de legalidade dos atos administrativos.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para ser reformada integralmente a sentença recorrida, com a consequente denegação da segurança
pleiteada.

Instado, o apelado quedou-se inerte.

P
arecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso (Id. 305061873).

É O RELATÓRIO.

V O T
O – P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
remessa necessária e de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002016-08.2024.8.11.0091 impetrado por
JOELDER DUPIM RODRIGUES
, concedeu a segurança vindicada para compelir o impetrado a promover a posse definitiva do impetrante no cargo de motorista de transporte escolar
.

Antes de adentrar no exame do mérito da presente celeuma, faz-se necessário o enfrentamento das questões preliminares.

1.
Da Ilegitimidade Passiva da Autoridade Coatora.

Sabe-se que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada,
consoante o artigo 6o, §3o da Lei n. 12.016/2009.

A despeito disso, a partir da análise do ato atribuído como coator –
revogação da nomeação e posse em cargo municipal
–, percebe-se que a autoridade que o proferiu foi o Prefeito, autoridade máxima do Executivo local e detentora do poder de nomear e exonerar servidores no âmbito do Município.

A vinculação direta do ato impugnado à autoridade apontada afasta qualquer alegação de ilegitimidade passiva, impondo-se o reconhecimento da legitimidade do polo passivo
, t
al como corretamente decidiu o juízo de origem.

2. Da ausência de interesse de agir.

Sustenta o apelante que o impetrante não esgotou as vias administrativas e, portanto, careceria de interesse de agir.

Como cediço, o mandado de segurança, conforme disposto no art. 1o da Lei n. 12.016/2009, visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Logo
, o mandado de segurança é a via processual apta à tutela de direito líquido e certo sempre que demonstrada a existência de ato administrativo revestido de ilegalidade ou abuso de poder.

A eventual possibilidade de utilização de recursos administrativos não retira, por si só, a utilidade ou necessidade da via mandamental, especialmente diante da irreversibilidade prática do ato de revogação da nomeação.

Assim,
resta configurado o interesse processual do impetrante.

3. Do alegado cerceamento de defesa.

Alega-se, ainda, cerceamento de defesa pela ausência de apreciação de todos os fundamentos deduzidos em sede de informações prestadas.

No entanto, a sentença recorrida enfrentou, de forma clara e fundamentada, os principais pontos controvertidos da demanda, notadamente a legalidade da posse e os requisitos para sua efetivação.

A mera ausência de manifestação expressa sobre todos os tópicos da defesa não configura, por si, nulidade, sobretudo quando verificada a suficiência argumentativa da decisão para solução da controvérsia.

Assim, não se configura nulidade por cerceamento de defesa
.

Superadas as preliminares, passa-se à análise de mérito.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo
M
UNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002016-08.2024.8.11.0091 impetrado por
JOELDER DUPIM RODRIGUES
, concedeu a segurança vindicada para compelir o impetrado a promover a posse definitiva do impetrante no cargo de motorista de transporte escolar.

Na origem, o impetrante alega ter sido aprovado em concurso público (Edital n. 001/2024) do Município de Nova Bandeirantes (MT),
nomeado
pelo Decreto n. 102/2024 e
empossado
em
03.6.2024
.

Contudo, sua
posse foi revogada
logo depois, por meio do Decreto n. 104/2024, sob o fundamento de ausência de apresentação da certidão de quitação com a Justiça Eleitoral.

Inconformado, impetrou
o presente mandado de segurança, alegando ter apresentado certidões válidas exigidas no edital e que a revogação foi arbitrária, violando seu direito líquido e certo à nomeação e exercício no cargo.

A autoridade coatora, por sua vez, sustentou que:
i)
o autor não comprovou regularidade eleitoral conforme o item 9.2.2 do edital;
ii
)
a revogação ocorreu antes do início do exercício, dispensando processo administrativo prévio; e
iii
)
o ato obedeceu aos princípios da legalidade e vinculação ao edital.

O cerne da controvérsia, portanto, reside na
legalidade do ato administrativo que revogou a posse do impetrante, sem prévia instauração de processo administrativo.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE n. 594.296/MG, Tema n. 138 em repercussão geral, assentou a tese no sentido de que “
ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu
desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”. (
ex
vi
STF, RE 594.296, rel. Min. Dias Toffoli, j. 21-9-2011,
Dje
146 de 13-2-2012, Tema 138).
[sem destaque no original].

Sob esse prisma, aplicando o referido entendimento no caso concreto, extrai-se a premissa de que para a devida revogação de ato próprio, ainda que eivado de vício, deve a Administração Pública estadual instaurar processo administrativo e, sobretudo, permitir aos interessados a eventual impugnação, para garantir o direito ao contraditório, bem como à ampla defesa.

E, não obstante a alegação do apelante de
incompatibilidade entre a infração penal praticada –
art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006 e as atribuições do cargo c/c

art. 244-B, do ECA
– e as atribuições do cargo
, invocando o Tema 1190 da Repercussão Geral do STF, é preciso observar que tal análise demanda apreciação concreta e não presunções genéricas.

Até porque, no caso em apreço,
a alegação de “
incompatibilidade ética e funcional
” entre a condenação existente e as atribuições do cargo de motorista escolar não foi objeto de qualquer procedimento administrativo regular, dotado de contraditório e ampla defesa, o que torna ilegal a revogação da posse por ato unilateral da Administração.

Não se nega a gravidade da infração imputada ao impetrante, tampouco se desconsidera a natureza sensível das funções atinentes ao transporte escolar. Todavia,
a Administração não pode substituir o devido processo administrativo por juízos unilaterais, ainda que com aparência de razoabilidade, sob pena de comprometer garantias constitucionais do administrado e a própria segurança jurídica.

Dessa forma, ainda que haja fundamento teórico na tese da incompatibilidade, o ato administrativo que revogou a posse é eivado de ilegalidade formal, devendo ser anulado, sem prejuízo de que a Administração, se entender pertinente, instaure processo administrativo para avaliar, à luz do contraditório, a aptidão do impetrante para o exercício do cargo público.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d
Juízo
a quo.

Em
sede de remessa necessária,
R
ETIFICO
EM
PAR
T
E
a sentença prolatada,

tão somente para oportunizar
à Administração, se assim entender, a possibilidade de instauração do devido processo administrativo, observando o contraditório e a ampla defesa, para apurar eventual incompatibilidade entre a condenação penal e as atribuições do cargo
, mantendo
incólume
os demais pontos da conclusão alcançada
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025